Tribunal: TJSP
Processo: 2227668-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de rito ordinário - Licitação - Modalidade pregão - Insumos de enfermagem - Pretensão ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato em razão dos impactos causados pela pandemia do Covid-19, ou, alternativamente, a suspensão/cancelamento do contrato sem a imposição de sanções -Indeferimento da antecipação de tutela visando à suspensão da cobrança da penalidade

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de rito ordinário - Licitação - Modalidade pregão - Insumos de enfermagem - Pretensão ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato em razão dos impactos causados pela pandemia do Covid-19, ou, alternativamente, a suspensão/cancelamento do contrato sem a imposição de sanções -Indeferimento da antecipação de tutela visando à suspensão da cobrança da penalidade pecuniária - Manutenção - Probabilidade do direito não demonstrada - Requisitos exigidos no art. 65, II, d, da Lei no 8.666/93 por ora não evidenciados - Necessidade de contraditório - Impactos da Covid-19 que além dos setores da economia, também atingira a própria administração pública - Decisão agravada mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227668-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
CIRURGICA OLÍMPIO EIRELI-EPP, é agravado MUNICIPIO DE PRAIA
GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227668-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 41.133
Agravo de Instrumento no 2227668-30.2020.8.26.0000
Comarca
:PRAIA GRANDE
Agravante(s)
:CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI-EPP
Agravado(s)
:MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE
Agravo de Instrumento - Ação de rito ordinário - Licitação -
Modalidade pregão - Insumos de enfermagem - Pretensão
ao reequilíbrio econômico financeiro do contrato em razão
dos impactos causados pela pandemia do Covid-19, ou,
alternativamente, a suspensão/cancelamento do contrato
sem a imposição de sanções -Indeferimento da antecipação
de tutela visando à suspensão da cobrança da penalidade
pecuniária - Manutenção - Probabilidade do direito não
demonstrada - Requisitos exigidos no art. 65, II, d, da Lei no
8.666/93 por ora não evidenciados - Necessidade de
contraditório - Impactos da Covid-19 que além dos setores
da economia, também atingira a própria administração
pública - Decisão agravada mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Cirúrgica Olímpio Eireli Epp, nos autos da ação ordinária,
referente a contrato de aquisição de material de enfermagem, que
move contra o Município de Praia Grande, objetivando a reforma da
r. decisão monocrática proferida pelo mm. Juiz Enoque Cartaxo de
Souza (fls. 278/279 dos autos principais), que indeferiu o pedido de
concessão de tutela antecipada de urgência formulado na inicial,
visando à desconstituição de sanção imposta pelo Agravado, em
virtude do brutal aumento do preço, bem como a falta de alguns
insumos de enfermagem, em decorrência da pandemia do Covid-19.
Alega a empresa/agravante, em apertada
síntese, que, em razão da pandemia que assola o país, ocorreram
mudanças no mercado de medicamentos e insumos de
enfermagem, culminando em uma crise de abastecimento. Sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227668-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que tal fato impactou diretamente os contratos administrativos
anteriormente pactuados. Assevera não ter sido possível negociar
amigavelmente a situação com a Municipalidade, que se recusou a
aceitar qualquer das propostas apresentadas para realinhamento de
preços, ou suspensão/cancelamento do contrato, tendo em vista
fato superveniente, a fim de evitar penalidades contratualmente
previstas.
Por tais motivos, requer a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a exigibilidade
das penalidades impostas pela Agravada.
Processado o recurso sem a atribuição de
efeito suspensivo (fls. 298/301), sobreveio contraminuta às fls. 307/312.
É o relatório.
Extrai-se
dos
autos
principais
que
a
Agravante participou de procedimento licitatório (Pregão no 01/2019
Processo Administrativo no 24.656/2018), cujo objeto consistiu no
registro de preços para aquisição de material de enfermagem,
sagrando-se vencedora e se obrigou a entregar dentre outros
produtos, “Luvas de Procedimento Tamanhos P, M, G
Itens
29-30-31”.
Afirma a Autora que vinha adimplindo com
suas obrigações, entregando todos os pedidos feitos pela
Municipalidade até o mês de março/2020; desde então, com o
advento da pandemia da Covid-19 vem tentando o realinhamento
dos preços, ou suspensão/cancelamento do contrato, porém não
obteve êxito, e a Requerida aplicou as penalidades, as quais
pretende afastar com o ajuizamento da presente demanda.
O MM. Juiz a quo indeferiu a liminar, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227668-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
considerar que os documentos acostados aos autos não são
suficientes para conferir plausibilidade aos argumentos da inicial.
Daí a interposição do presente recurso pela
Autora.
Não se desconhece o notório estado de
emergência causado pela pandemia de Coronavírus (COVID-19) e,
sobretudo, as recentes medidas adotadas em diversos setores
visando não apenas combater a doença, mas também assegurar a
preservação das empresas, evitando verdadeiro colapso financeiro,
tudo voltado a reduzir os efeitos da crise.
O provimento jurisdicional aqui pretendido
está, no entanto, desacompanhado dos requisitos do artigo 300,
“caput”, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a autorizar o
deferimento da medida postulada.
Isto porque, é fato notório que a pandemia
do novo coronavírus cuida-se de um evento imprevisível, que trouxe
consequências negativas em todo o mundo. Portanto, não é um
fenômeno localizado e restrito à cidade de Praia Grande.
Da análise dos documentos colacionados
aos autos, não é possível verificar a necessidade de readequação
imediata do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, diante da
transitoriedade da situação, sendo mais prudente que se aguarde
seus desdobramentos para fins de se justificar tal pretensão.
É certo que a execução dos contratos
administrativos é disciplinada pela Lei no 8.666/93, cujo art. 65 dispõe
acerca das alterações contratuais, nestes termos:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227668-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
I unilateralmente pela Administração:
[...]
II - por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b) quando necessária a modificação do regime de execução
da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em
face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originários;
c) quando necessária a modificação da forma de pagamento,
por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor
inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com
relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra
ou serviço;
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da
administração para a justa remuneração da obra, serviço ou
fornecimento,
objetivando
a
manutenção
do
equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de
sobrevirem
fatos
imprevisíveis,
ou
previsíveis
porém
de
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da
execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso
fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica
extraordinária e extracontratual.
(...)
Da análise dos elementos constantes dos
autos, entendo insuficientes as alegações e documentos coligidos
pela Agravante (até porque produzidos unilateralmente) a embasar o
pedido de realinhamento de preços, suspensão ou cancelamento do
contrato, principalmente sem oportunizar a oitiva da parte contrária.
Assim, ao menos neste momento processual,
antes de instaurado o contraditório, não se pode ter como
inequívoca as alegações da ora Agravante, apenas com base nos
documentos apresentados.
É
possível
concluir,
portanto,
que
o
inconformismo não procede uma vez que a natureza da controvérsia
entre as partes impunha mesmo o indeferimento do pedido de tutela
de urgência antecipada, visto que, nesta sede de cognição sumária,
como observou o MM. Juiz de origem, não trouxe a autora elementos
de prova que permitam afirmar que os requisitos legais estejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227668-30.2020.8.26.0000 -Voto no
6
presentes.
Nesse cenário, numa análise perfunctória
própria nesta sede recursal, não há como entender pela suficiência
de elementos a afastar a presunção de legitimidade e veracidade
do ato administrativo inquinado, motivo pelo qual correta a decisão
agravada que fica mantida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator